Tribunal: STF
Processo: ARE 1496233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessados, proferiu acórdão (eDOC 62, p. 1-156), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIME. DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288, CAPUT, DO CP), DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP), DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP), DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP) E DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). CONDENAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÉNCIA. DESCRIÇÃO CORRETA DA IMPUTAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PLENAMENTE ASSEGURADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO ART. 514 DO CPP. TESE AFASTADA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO DOS CRIMES FUNCIONAIS. APELANTES ACUSADOS DE CRIME FUNCIONAL JUNTAMENTE COM CRIME COMUM. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 330 DO STJ. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VINCULADA AOS FATOS CRIMINOSOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS. PRETENSA NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA. SISTEMA REGULARMENTE ADOTADO PARA CADA CRIME, COM UMA ÚNICA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59/CP. PENAS -BASE INDIVIDUALIZADAS E SOMADAS EM FACE DE OS CRIMES SEREM IDÊNTICOS. CONCURSO MATERIAL OBSERVADO NO SOMATÓRIO DAS PENAS DE TODOS OS CRIMES. MÉTODO CONCISO QUE NÃO GERA NULIDADE E, NO CASO, SEM PREJUÍZO, TENDO EM VISTA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. MÉRITO. PLEITO RECURSAL ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. TESE RECHAÇADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTESTE ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. ACUSADOS QUE SE REUNIRAM PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS CONTRA A FÉ PÚBLICA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES COM O INTUITO DE AJUIZAR DEMANDAS FRAUDULENTAS PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE IVAIPORÃ, TENDO COMO ÚNICO OBJETIVO O APODERAMENTO DE IMÓVEIS SEM TITULARIDADE RECLAMADA. ABSOLVIÇÃO, TODAVIA, DO APELANTE JEFERSON PAULO DE ANDRADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, CONSIDERANDO-SE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO POR TAL CRIME, EIS QUE, A QUE TUDO INDICA, O ACUSADO SÓ FICOU SABENDO DAS VANTAGENS OFERECIDAS POR LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA AOS FUNCIONÁRIOS DO JUIZADO APÓS O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. ROGATIVA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM A ABSORÇÃO DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. CONDUTA QUE ESTÃO INSERIDAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, VIABILIZANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, QUE TEM POR ESCOPO EVITAR O DUPLO APENAMENTO PELO MESMO FATO. CONDENAÇÃO SOMENTE PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 304 DO CP. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DE FALSO E DE CORRUPÇÃO SOB O FUNDAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. CONEXÃO TEMPORAL E ESPACIAL, BEM COMO PELA VERIFICAÇÃO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES. DECISÃO REFORMADA QUANTO A ESSE PONTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. MAJORAÇÃO QUE SE MOSTROU IDÔNEA. FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA HOSTILIZADA QUE SÃO VÁLIDOS PARA MANTER O AUMENTO DISCUTIDO RESPECTIVAMENTE A ESSA CIRCUNSTÂNCIA, NOTADAMENTE PORQUE FOI DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO, LEVANDO-SE EM LINHA DE CONTA O DESCRÉDITO GERADO À INSTITUIÇÃO, SITUAÇÃO QUE FOGE À NORMALIDADE DO TIPO PENAL E JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA PENA -BASE. PLEITO DO APELANTE JOSÉ GERALDO ANACLETO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. IV, DO CP. DISPOSITIVO QUE PREVÊ O AGRAVAMENTO DA PENA EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE EXECUTA O CRIME OU DELE PARTICIPA, MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. ACUSADO PROCESSADO E CONDENADO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA, SENDO NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DA REFERIDA AGRAVANTE, A QUAL IMPLICARIA NA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AVENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILÍCITO CONTRA A FÉ PÚBLICA RECONHECIDO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE GUARDOU CORRESPONDÊNCIA COM AQUELE DESCRITO NA PEÇA INAUGURAL. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE UMA DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS ELENCADAS COMO CONDIÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO PARA O APELANTE JEFERSON PAULO DE ANDRADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER O ACUSADO JEFERSON PAULO DE ANDRADE DO DELITO DESCRITO NO ART. 333 DO CP, BEM ASSIM PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, INC. IV, DO CP, EM RELAÇÃO AO APELANTE JOSÉ GERALDO ANACLETO, COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO, MANTENDO-SE SOMENTE A CONDENAÇÃO POR ESTE ÚLTIMO, BEM COMO PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL E RECONHECER A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE FALSO E DE CORRUPÇÃO, COM READEQUACÃO DA PENA E, DE OFICIO, EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. (...)” (eDOC 62, p. 1-7; grifos originais)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos (eDOC 76, p. 1-27).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVI, XXXIX, XLVI e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 92, p. 1-64).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento ao recurso especial (eDOC 110, p. 1-33). Quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão de cujo dispositivo transcrevo:



    “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial interposto por JOSÉ GERALDO ANACLETO, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por JOSÉ GERALDO ANACLETO, ressaltando que os temas envolvendo os artigos 5Q, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial interposto por JEFERSONPAULO DE ANDRADE e nego seguimento ao recurso especial interposto por LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA.” (eDOC 110, p. 32-33; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 122, p. 1-18), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 119, p. 1-58) e do agravo interno (eDOC 117, p. 1-25). 



    O Órgão Especial do TJ/PR negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 133, p. 1-23); após, rejeitou os embargos de declaração (eDOC 139, p. 1-18). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do agravo em recurso especial e sucessivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 146-224). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 231, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 165.949/PR (certidão; eDOC 231, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 110, p. 1-33) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente